Tribunal: TJDFT
Processo: 0763101-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA ALTERNADA. LAR DE REFERÊNCIA. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo recorrente contra sentença que, em ação de modificação de regime de convivência, manteve a guarda compartilhada com lar de referência materno e estabeleceu alternância semanal de convivência entre os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a guarda alternada; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de dois lares de referência; (iii) verificar a validade da limitação das atividades extracurriculares; e (iv) redefinir a distribuição dos encargos processuais e honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda alternada não possui previsão legal e somente é admitida excepcionalmente, quando demonstrado que atende ao melhor interesse da criança, o que não se verifica no caso.
4. O laudo psicossocial recomenda alternância semanal integral dentro da guarda compartilhada, visando a previsibilidade e estabilidade emocional.
5. A existência de conflitos entre os genitores inviabiliza a guarda alternada e a fixação de dois lares de referência, que poderiam comprometer o desenvolvimento emocional do menor.
6. A limitação de até três atividades extracurriculares semanais, incluindo uma língua estrangeira, visa a evitar sobrecarga, garantir tempo de convívio familiar e minimizar conflitos parentais.
7. A distribuição dos encargos processuais deve observar a sucumbência recíproca, sendo mantida a proporção de 70% para o recorrente e 30% para a recorrida, conforme sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A guarda alternada não possui previsão legal e somente pode ser admitida excepcionalmente, quando demonstrado que atende ao melhor interesse da criança. 2. A guarda compartilhada com lar de referência único é compatível com o exercício conjunto do poder familiar. 3. A limitação de atividades extracurriculares pode ser imposta judicialmente para preservar o bem-estar do menor e evitar conflitos parentais".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584, 1.630; ECA, art. 1o; CPC, arts. 85, 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697690, ApCiv 07175217320228070001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023, p. 15/05/2023.